Tribunal: TJMT
Processo: 1008623-19.2022.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008623-19.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIONIR DE FATIMA BATISTA GOULART - CPF: 827.347.631-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FLAVIANO RODRIGUES GOULART - CPF: 934.905.691-72 (APELADO), LIONIR DE FATIMA BATISTA GOULART - CPF: 827.347.631-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. CURATELA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que deferiu alvará judicial para transferência de propriedade de uma mtoneta Honda/C100 Biz, ano 2003/2003, em favor de terceiro, a pedido do curatelado, representado por sua curadora, sob a alegação de que a venda teria ocorrido antes da interdição judicial, ocorrida no ano de 2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pedido de alvará judicial para autorizar a transferência de propriedade de bem móvel, diante da controvérsia sobre a data e validade da suposta alienação, especialmente quando inexistem provas de que o negócio jurídico tenha sido celebrado antes da interdição do curatelado.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de alvará judicial, por sua natureza de jurisdição voluntária, exige a inexistência de controvérsia sobre os fatos e o direito invocado, o que não se verifica no presente caso, dada a oposição do Ministério Público e a ausência de elementos documentais que demonstrem a anterioridade da venda à decretação da curatela.

4. A documentação apresentada (reconhecimento de firma e registro de intenção de venda) é posterior à interdição judicial, não permitindo inferir, com segurança, a regularidade do negócio jurídico.

5. A existência de controvérsia justificada impõe a improcedência do pedido, cabendo à parte ajuizar a ação autônoma com possibilidade de ampla dilação probatória para resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de alvará judicial.

Tese de julgamento:

"1. O procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial exige a inexistência de controvérsia sobre o ato pretendido.

2. A existência de oposição do Ministério Público, especialmente em defesa de interesses de incapaz, impede o deferimento do alvará e demanda a propositura de ação autônoma, com contraditório e possibilidade de produção de provas."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que deferiu
Alvará Judicial
autorizando a transferência de propriedade da motoneta Honda/C100 Biz, ano 2003/2003, cor vermelha, Placa JZN6H45, RENAVAM 00803737548, para o terceiro
Milton Rodrigues Goulart
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que não há provas da alienação da motocicleta antes da interdição do curatelado, que ocorreu em 2016, pois o único documento acostado ao processo se refere da autorização para transferência do veículo que contém firma reconhecida no dia 18/03/2021.

Aponta que no site do Detran-MT consta informação da intenção de venda no dia 05/08/2021, também após a interdição, indicando a existência de controvérsia acerca da venda do bem pelo interditado.

Argumenta que o caso demanda dilação probatória e, portanto, se revela inadequado o pedido através da via estreita do alvará judicial.

Ressalta que os efeitos da sentença de interdição são, em regra,
ex nunc
, portanto, os negócios jurídicos realizados pelo incapaz, antes da sentença de interdição, não são passíveis de anulação automática.

Assim, requer o provimento do apelo para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões (ID 242533699), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença que deferiu Alvará Judicial autorizando a transferência de propriedade da motoneta Honda/C100 Biz, ano 2003/2003, cor vermelha, Placa JZN6H45, RENAVAM 00803737548, para o terceiro
Milton Rodrigues Goulart
.

Conforme consta nos autos, o pedido de Alvará Judicial foi formulado por
Flaviano Rodrigues Goulart
, representado por sua curadora
Lionir de Fátima Batista Goulart
, sob a alegação de que a referida motoneta foi vendida antes da interdição do requerente, decretada em 2016 na Ação de Curatela no 12712-83.2014.8.11.0055 (ID 242533657), decorrente de um acidente de trânsito sofrido em fevereiro de 2011.

No primeiro grau, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente de que a alienação do bem tenha ocorrido antes da interdição do curatelado. Argumentou que a documentação apresentada pelo requerente para sustentar a alegada venda, incluindo um reconhecimento de firma datado de 18/03/2021 e um registro de intenção de venda junto ao Detran/MT em 05/08/2021, são posteriores à interdição e, portanto, insuficientes para demonstrar a validade do negócio jurídico.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido e deferiu o alvará com base na necessidade de regularização da situação do bem, visando evitar futuras irregularidades e possíveis responsabilidades fiscais ou penais para o curatelado.

Todavia, da análise acurada dos documentos que instruem o processo, não há como concluir que a sentença recorrida se mostra acertada.

Isso porque,

como bem argumentado pelo Ministério Público, há fundadas dúvidas se a venda do veículo ocorreu antes da interdição de Flaviano (Autor/Apelado), já que o recibo de compra e venda possui firma reconhecida em Tangará da Serra-MT apenas em 18/03/2021 (ID 242533668) e a comunicação de intenção de venda junto ao Detran-MT ocorreu apenas em 05/08/2021 (ID 242533659), enquanto a interdição ocorreu em 2016.

Inexistem nos autos documentos que comprovem a alienação do bem antes do acidente sofrido pelo Autor ou ao menos antes da interdição, como, por exemplo, contrato ou comprovantes de depósitos e transferências dos valores despendidos para a quitação do negócio.

Nesse contexto, e pelo simples fato de existir insurgência por parte do Ministério Público, evidencia-se a impossibilidade de se deferir o Alvará Judicial pretendido, pois se trata de espécie de procedimento de jurisdição voluntária, que constitui-se em mera autorização para a prática de ato, cujo objeto deve ser incontroverso, não havendo margem para litigiosidade ou dilação probatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1 -
A utilização do procedimento de jurisdição voluntária pressupõe a não existência de litígio, configurando mero exercício de atividade administrativa pelo Poder Judiciário. 2 - Presente nos autos controvérsia quanto ao levantamento do alvará, incompatível se mostra a via eleita para a solução da controvérsia
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO, 5A CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL No 0338085-91.2013.8.09.0036, RELATOR: JUIZ ROBERTO HORÁRIO DE REZENDE, JULGADO EM 17/04/2018) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. Transferência de veículo automotor pertencente ao falecido. Pretensão deduzida pelas herdeiras necessárias, mãe e filha . Sentença de improcedência.
Insurgência. Descabimento. Interesse de incapaz . Discordância, à pretensão sub examine, devidamente justificada pelo Ministério Público. Hipótese que recomenda a instauração de procedimento no qual haja maior espaço à preservação dos interesses da parte incapaz. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10027511220238260462 Poá, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 02/07/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024) – destaquei.

Convém destacar que os procedimentos de jurisdição voluntária somente admitem "
a homologação da vontade dos interessados, a permissão de prática de um ato e a oficialização de manifestação de vontade, caracterizando-se pela ausência de lide
" (TJ-SP - AC: 1024022-65.2019 .8.26.0576, Relator Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/08/2021).

Logo, diante da controvérsia instaurada pelo Ministério Público, seja em primeira ou segunda instância (ID 242533678, ID 242533687 e ID 269465294), a qual se mostra bem justificada e em defesa dos interesses do incapaz, há que se rejeitar a pretensão inicial para transferência da propriedade do veículo, mormente quando, frisa-se, não se admite dilação probatória por meio da via estreita do pedido em questão.

Importa destacar que nada obsta que a parte interessada ajuíze a ação autônoma cabível, respeitando o devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa, com o fim de regularizar a venda do veículo automotor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença combatida,
julgando improcedente
o pedido de expedição de Alvará Judicial para autorizar a transferência de propriedade da motoneta Honda/C100 Biz, ano 2003/2003, cor vermelha, Placa JZN6H45, RENAVAM 00803737548.

Sem custas, ante a justiça gratuita.

Por fim, como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-lo em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025